Tribunal: TJMT
Processo: 1035294-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035294-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), DESCOMPLICA BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 46.543.725/0001-27 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), RENATO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 868.546.071-91 (EMBARGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo judicial homologado. Inadimplemento contratual. Alegação de contradição, omissão e erro de premissa fática. Inexistência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. Rediscussão do mérito. Exceção do contrato não cumprido. Mora do devedor. Manutenção do acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Descomplica Benefícios e Socorro Mútuo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que rejeitou impugnação da agravante e determinou o pagamento de valores decorrentes de acordo judicial homologado.

2.
A embargante sustenta a existência de contradição, omissão e erro de premissa fática no acórdão, alegando equívocos na análise da cronologia do inadimplemento, da exigibilidade do IPVA para transferência de veículo, da aplicação da exceção do contrato não cumprido, da natureza da relação jurídica mutualista e da configuração de mora do credor.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, especialmente quanto: (i) à caracterização do inadimplemento da embargante no acordo homologado; (
ii
) à exigibilidade do IPVA para viabilizar a transferência do veículo e à distinção entre entrega de ATPV e transferência administrativa; (
iii
) à aplicação da exceção do contrato não cumprido; (
iv
) à natureza da relação jurídica entre as partes à luz da LC nº 213/2025; e (v) à suposta ocorrência de mora do credor.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação da valoração jurídica dos fatos já examinados.

5.
Não se verifica contradição na análise da cronologia do inadimplemento. O acórdão reconheceu o pagamento tardio das multas administrativas, mas concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a embargante permaneceu em inadimplemento substancial do acordo, caracterizado pelo pagamento de apenas duas das dez parcelas pactuadas e pela ausência de quitação do IPVA necessário à transferência do veículo.

6.
A alegada distinção entre entrega da ATPV e transferência administrativa do veículo não revela omissão no julgado, pois o acórdão examinou a exigibilidade do IPVA à luz da legislação estadual e do Código de Trânsito Brasileiro, concluindo que a quitação de débitos tributários constitui requisito indispensável para viabilizar a transferência do veículo, o que impede a separação artificial das obrigações contratuais assumidas no acordo homologado.

7.
A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada pela parte que deu causa ao inadimplemento. Constatado que a embargante deixou de cumprir parcela substancial das obrigações assumidas e criou impedimento jurídico à transferência do veículo, não se verifica violação ao art. 476 do Código Civil.

8.
Ainda que se admita imprecisão terminológica quanto à qualificação do agravado como terceiro, eventual condição de associado da entidade mutualista não altera o resultado do julgamento, pois a obrigação decorre de acordo judicial homologado, constituindo título executivo judicial protegido pela coisa julgada e desvinculado de eventual regime mutualista previsto em legislação superveniente.

9.
Não se caracteriza mora do credor quando a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorre de conduta do próprio devedor. A ausência de quitação do IPVA impediu a transferência do veículo, afastando a configuração da mora
creditoris
.

10.
O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses deduzidas no agravo de instrumento, inexistindo vício apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada pela parte que, ao descumprir obrigação essencial do acordo judicial e criar impedimento jurídico à execução da prestação recíproca, deu causa ao inadimplemento
contratual.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 400, 422 e 476; CPC,
arts
. 489, §1º, 995,
p.u
., 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CTB, art. 124, VIII; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 15; Decreto Estadual nº 1.977/2000,
arts
. 14 e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.302.280/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 2023; STJ,
REsp
nº 1.455.296/PI, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 2015.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Descomplica Benefícios e Socorro Mútuo

em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 349725898) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Com
arca de Guarantã do Norte/MT nos autos do cumprimento de sentença n. 1003308-40.2024.8.11.0087, que rejeitou o pedido formulado pela agravante e acolheu o requerimento do agravado
Renato Silveira dos Santos
, determinando o pagamento de R$ 53.084,85 (parcelas vencidas e multa contratual) e R$ 1.821,04 (IPVA 2025 e taxas de transferência). O acórdão revogou, ainda, a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

Nos presentes embargos

(ID 350920880)
, a embargante alega
que o acórdão apresenta contradições internas, omissões quanto a pontos essenciais e premissas fáticas equivocadas, articulando as seguintes teses:

1.
Contradição na cronologia do inadimplemento.
Alega que o acórdão reconheceu o pagamento das multas em 11
/04/2025, mas tratou o impedimento temporário como se fosse definitivo. Sustenta que a cláusula de tolerância de 30 dias prevista no acordo impede a caracterização de inadimplemento por atraso inferior a esse período e que, uma vez sanado o óbice administr
ativo, a obrigação do agravado de entregar a ATPV tornou-se plenamente exigível.

2
. Erro na interpretação da legislação estadual sobre o IPVA.
Sustenta que a obrigação do agravado era a entrega da ATPV
, e não a transferência adm
inistrativa do veículo, de modo que as exigências de quitação do IPVA para fins registrais não se aplicavam àquela obrigação. Alega que o art. 15 da Lei Estadual 7.301/2000-MT refere-se exclusivamente a transferências interestaduais.

3. Aplicação incorreta
da exceção do contrato não cumprido.
Alega que o acórdão confundiu inadimplemento superveniente com inadimplemento originário, afastando a
exceptio
com base em fatos posteriores ao momento da exigibilidade das prestações recíprocas. Invoca precedente do S
TJ
sobre o equilíbrio das obrigações em contratos bilaterais.

4. Erro de premissa fática quanto à natureza da relação jurídica.
Sustenta que o agravado não é terceiro estranho à associação, mas associado integrante do sistema mutualista
(contrato de adesão ID 173284471), de modo que a LC 213/2025 seria aplicável à relação subjacente. Ressalva que não pretende desconstituir o acordo judicial, mas apenas o correto enquadramento fático-jurídico da relação.

5. Omissão na análise da
mora
cred
itoris
.
Alega que o acórdão não enfrentou a conduta do agravado após a regularização dos débitos administrativos em 11/04/2025, limitando-se a analisar o impedimento inicial sem examinar se o agravado cumpriu ou tentou cumprir sua obrigação após o saneamen
to do óbice.

Por fim, r
equer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e suspensivos, e
formula
prequestionamento dos
arts
. 400, 422 e 476 do CC; 489, §1º, 995, parágrafo único, 1.022 e 1.025 do CPC; e LC 213/2025.

O embargado apresentou manifestação (ID
352370366), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, com nítido caráter infringente, e requerendo a aplicação de multa por embargos protela
tórios (art. 1.026, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do méri
to

II.1 – Da alegada contradição na cronologia do inadimplemento

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o pagamento das mul
tas em 11/04/2025 e, simultaneamente, tratar o impedimento administrativo como se fosse definitivo. Alega, ainda, que a cláusula de tolerância de 30 dias prevista no acordo impediria a caracterização de inadimplemento.

Não há contradição. O acórdão embarga
do não negou que as multas foram quitadas em 11/04/2025; expressamente o reconheceu. O que o acórdão assentou – e que constitui a
ratio

decidendi
sobre o tema – é que esse pagamento tardio e parcial
se insere
em contexto mais amplo de inadimplemento substa
ncial: pagamento de apenas 2 das 10 parcelas do acordo, IPVA jamais quitado, primeira parcela paga com 7 dias de atraso e inadimplência confessa desde junho de 2025.

A análise do inadimplemento originário não se esgota na verificação de um único momento pr
ocessual. O Tribunal examinou a conduta global da embargante e concluiu, à luz do conjunto probatório, que o inadimplemento partiu dela. Contextualizar fato isolado dentro de um panorama mais amplo de descumprimento contratual não configura contradição lóg
ica, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração da prova.

Quanto à cláusula de tolerância de 30 dias, além de constituir inovação argumentativa, o argumento não altera o resultado. A referida cláusula estabelece que a multa de 20% e o ve
ncimento antecipado das parcelas vincendas somente incidem após 30 dias do vencimento. Trata-se de previsão que disciplina as consequências contratuais do atraso, e não a configuração da mora para fins de aplicação da exceção do contrato não cumprido (art.
476 do CC). A tolerância contratual para a incidência de penalidades não equivale à inexistência de mora civil.

Ademais, ainda que se admitisse que atrasos inferiores a 30 dias não configurassem inadimplemento relevante, tal raciocínio não socorreria a em
bargante,
que está inadimplente em 8 das 10 parcelas do acordo, com atraso muito superior a 30 dias, e jamais quitou o IPVA.

Por fim, a alegação de que a regularização das multas em 11/04/2025 teria tornado a obrigação do agravado plenamente exigível també
m não prospera. Mesmo após o pagamento das multas, o IPVA/2025 permanecia não quitado, e o sistema RENAVAM bloqueia transferências de veículos com débitos de IPVA pendentes, independentemente do vencimento no calendário fiscal. A remoção de um impedimento
parcial não equivale à remoção de todos os impedimentos.

II.2 – Da alegada omissão quanto à exigibilidade do IPVA e à distinção entre ATPV e transferência

A embargante introduz distinção entre a entrega da ATPV (que qualifica como ato documental preliminar
) e a transferência administrativa do veículo (procedimento registral perante o DETRAN), sustentando que as exigências de quitação do IPVA somente se aplicariam à segunda etapa. Alega, ainda, que o art. 15 da Lei Estadual 7.301/2000-MT restringiria a antec
ipação da exigibilidade do imposto a transferências interestaduais.

Trata-se de argumento novo, não deduzido no agravo de instrumento, onde a embargante sequer fez distinção entre ATPV e transferência. De todo modo, a tese não revela omissão no acórdão, ma
s discordância quanto à interpretação jurídica adotada.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da exigibilidade do IPVA (item 2.2 do voto), distinguindo vencimento ordinário de exigibilidade antecipada, analisando a Lei Estadual 7.301/2000-MT, o Decre
to 1.977/2000-MT e o art. 124, VIII, do CTB, e concluindo que o sistema RENAVAM bloqueia automaticamente transferências com débitos pendentes.

Quanto ao art. 15 da Lei Estadual 7.301/2000-MT, o acórdão reconheceu, com transparência, que o dispositivo trata
de transferências interestaduais. Contudo, a fundamentação não se apoiou exclusivamente nesse artigo. O acórdão invocou, cumulativamente, o art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto 1.977/2000-MT (que veda o registro de veículo sem prova de pagamento do imposto), o
art. 124, VIII, do CTB (que exige quitação de débitos tributários para a transferência) e a impossibilidade técnica e sistêmica do RENAVAM. A conclusão decorre da conjugação desses fundamentos, e não de um único dispositivo isolado.

A distinção conceitual
entre ATPV e transferência administrativa, embora engenhosa, não supera o obstáculo central: o acordo judicial estabeleceu que a embargante arcaria com “todos os custos necessários à transferência do veículo”. O IPVA é, indiscutivelmente, custo necessário
à transferência. A obrigação do agravado de entregar a ATPV e a obrigação da embargante de quitar os custos de transferência são prestações interdependentes dentro do mesmo sistema obrigacional criado pelo acordo. Dissociar essas prestações para alegar qu
e a entrega do documento poderia ocorrer sem a quitação dos débitos equivale a esvaziar o conteúdo útil da obrigação, pois a ATPV, desacompanhada dos meios para efetivar a transferência, torna-se documento sem eficácia prática.

Não se verifica, portanto, o
missão ou erro de premissa. O que se verifica é divergência interpretativa quanto ao alcance da legislação tributária estadual e ao conteúdo da obrigação contratual, matéria impugnável por recurso especial, e não por embargos de declaração.

II.3 – Da alega
da aplicação incorreta da exceção do contrato não cumprido

A embargante alega que o acórdão confundiu inadimplemento superveniente com inadimplemento originário, afastando a
exceptio
non
adimpleti

contractus

com base em circunstâncias posteriores ao moment
o da exigibilidade das prestações recíprocas.

O argumento não revela contradição, mas discordância quanto à valoração dos fatos. O acórdão analisou expressamente os requisitos da exceção do contrato não cumprido (item 2.3 do voto) e concluiu que a embargan
te não preenchia o requisito essencial: o adimplemento de quem invoca a exceção. Fundamentou-se em jurisprudência do STJ (
AREsp
2.302.280/SC) e constatou que a embargante pagou apenas 2 das 10 parcelas, não quitou o IPVA, pagou a primeira parcela com atras
o e confessou que pagaria “quando tivesse recurso”.

A embargante pretende que a análise se restrinja ao exato momento do vencimento da obrigação do agravado (07/04/2025), desconsiderando toda a conduta posterior. Todavia, o juízo sobre o inadimplemento ori
ginário não é uma fotografia estática de um único instante; é uma avaliação dinâmica da conduta das partes ao longo da relação obrigacional. Quando uma das partes descumpre 80% das parcelas acordadas e confessa que pagaria “quando tivesse recurso”, a concl
usão de que o inadimplemento originário partiu dela não decorre de um único evento, mas do conjunto da sua conduta contratual.

O precedente do STJ citado pela embargante (
REsp
1.455.296/PI) trata do equilíbrio das obrigações em contratos bilaterais, confirmando que “nos contratos bilaterais, não é dado a um dos contratantes reclamar a prestação do outro antes de cumprida a sua pró
pria”. O acórdão embargado aplicou exatamente esse princípio, concluindo que a embargante não cumpriu sua parte. A invocação do precedente, longe de demonstrar erro, confirma a correção do julgado.

O acórdão aplicou
, ainda, o precedente do
AREsp

2.302.280/SC
, segundo o qual a exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada pela parte que deu causa ao descumprimento contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório. A embargante criou impossibilidade jurídic
a à transferência (ao não quitar o IPVA), manteve-se inerte por meses e pretende que o agravado seja considerado o inadimplente originário. O acórdão não
confundiu inadimplemento superveniente com originário; identificou, com precisão, que o inadimplemento
da embargante era concomitante e persistente.

II.4 – Do alegado erro de premissa fática quanto à natureza da relação jurídica e à LC 213/2025

A embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao tratar o agravado como terceiro estranho
à associação, quando se trata de associado integrante do sistema mutualista, conforme contrato de adesão juntado aos autos (ID 173284471).

Este é o ponto mais consistente dos embargos. Com efeito, se o agravado é associado da entidade mutualista, a qualificação como “terceiro” pode conter imprecisão terminológica. Todavia, ainda que se reconheça essa circunstância, ela não altera a conclusão
do acórdão, pois o fundamento nuclear da rejeição da tese sobre a LC 213/2025 não reside na qualificação do agravado como terceiro, mas em premissas autônomas e suficientes, que permanecem íntegras.

Primeiro, o acordo judicial foi homologado em 07/03/2025,
constituindo título executivo judicial definitivo, protegido pela garantia constitucional da coisa julgada
. Lei superveniente não pode desconstituir título executivo judicial transitado em julgado, independentemente da natureza do
vínculo subjacente entre as partes.

Segundo, a
obrigação assumida no acordo não é obrigação típica de rateio mutualista (cobertura de sinistro), mas obrigação contratual específica, líquida e determinada: pagar R$ 45.000,00 em 10 parcelas e arcar com custo
s de transferência. Não há qualquer menção, no acordo homologado, a regime de mutualidade, rateio entre associados ou subordinação ao regramento da LC 213/2025.

Terceiro, a embargante celebrou o acordo livremente, obteve homologação judicial, não mencionou
impedimento decorrente do regime de mutualidade e, somente após o inadimplemento, invocou lei superveniente para justificar o descumprimento. Tal conduta configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídi
co
.

Portanto, ainda que se admitisse a correção da qualificação do agravado para “associado”, os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão permanecem intactos: a proteção da coisa julg
ada, a natureza específica da obrigação e a vedação
ao
comportamento contraditório. A eventual imprecisão terminológica não constitui erro capaz de alterar o resultado do julgamento, requisito indispensável para a atribuição de efeitos infringentes aos emb
argos de declaração.

II.5 – Da alegada omissão na análise da
mora
creditoris

A embargante alega que o acórdão não enfrentou a conduta do agravado após a regularização dos débitos administrativos em 11/04/2025, limitando-se a examinar o impedimento inicial.

O acórdão concluiu, de forma expressa, que a impossibilidade de cumprimento pelo agravado foi criada pela própria embargante (item 2.6 do voto). Concluiu que não houve mora do credor, mas mora do devedor, fundamentando-se no art. 400 do CC.

A embargante p
retende que o acórdão analise a conduta do agravado especificamente após 11/04/2025. Todavia, a resposta a essa questão está implicitamente contida na fundamentação: se o IPVA/2025 permanecia não quitado – e permanece até a presente data –, o impedimento à
transferência subsistia mesmo após o pagamento das multas. O pagamento das multas removeu um óbice, mas não todos. A transferência continuava inviável pela ausência de quitação do IPVA, obrigação que incumbia à embargante por força do acordo homologado.

A

mora
creditoris
(art. 400 do CC) pressupõe que o credor, injustificadamente, recuse-se a receber a prestação ou não coopere para que o devedor cumpra sua obrigação. No caso, o agravado não se recusou a receber a prestação nem deixou de cooperar; estava ob
jetivamente impossibilitado de transferir o veículo porque a embargante não quitou o IPVA. A inércia do agravado após 11/04/2025 não configura mora do credor, mas consequência direta da persistência do impedimento criado pela embargante.

Eventual omissão q
uanto à análise pormenorizada da conduta do agravado após 11/04/2025, ainda que existente, não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento, pois a conclusão permaneceria a mesma: sem a quitação do IPVA, a transferência era inviável e a inércia do
agravado era justificada.

II.6 – Do pedido de efeitos infringentes e suspensivos

A embargante requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sustentando que o saneamento dos vícios apontados conduziria necessariamente à alteração do resul
tado.

Conforme demonstrado, os embargos não revelam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica é discordância quanto à valoração dos fatos e à interpretação do direito aplicável, matéria que não se presta à c
orreção pela via dos embargos declaratórios. O acórdão enfrentou de modo exaustivo e fundamentado todas as teses do agravo de instrumento, com citação de legislação federal e estadual específica e jurisprudência do STJ, apresentando fundamentação coerente,
linear e internamente consistente.

Nessas circunstâncias, a atribuição de efeitos infringentes implicaria uso desvirtuado dos embargos como sucedâneo de recurso próprio, em afronta ao sistema recursal do CPC. Do mesmo modo, não se justifica a atribuição d
e efeito suspensivo, porquanto ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: o
fumus boni iuris é insuficiente (os supostos vícios constituem mero inconformismo) e o periculum in mora é genérico (desacompanhado de comprovação documental do a
legado risco à estabilidade financeira da associação).

II.7 – Do prequestionamento

Considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos embargos, notadamente os
arts
. 400, 422 e 476 do Código Civil;
arts
. 489, § 1º, 995, parágrafo único, 1.022 e 1.025
do Código de Processo Civil; art. 124, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 15 da Lei Estadual 7.301/2000-MT;
arts
. 14 e 19 do Decreto Estadual 1.977/2000-MT; e LC 213/2025,
arts
. 88-E e seguintes, para todos os fins legais, nos termos do art. 1.02
5 do CPC.

II.8 – Da multa por embargos protelatórios

O embargado requer a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC). Embora os embargos veiculem, em sua maior parte, pretensão de rediscussão do mérito, a complex
idade dos argumentos deduzidos, especialmente quanto à condição de associado do agravado e à distinção entre ATPV e transferência, afasta a caracterização de intuito meramente protelatório. Deixo, portanto, de aplicar a multa.

III – Dispositivo

Ante o expo
sto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em seus integrais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026